Tribunal: TJDFT
Processo: 0722127-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0722127-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNA LUANA NOGUEIRA DA SILVA AGRAVADO: GELSA MATIAS DA GAMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BRUNA LUANA NOGUEIRA DA SILVA contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da Vara Cível do Riacho Fundo, Dra Andreia Lemos Goncalves de Oliveira, que, em ação de reintegração de posse ajuizada contra GELSA MATIAS DA GAMA, deferiu o pedido da ré agravada e suspendeu o curso da demanda possessória, bem como o cumprimento do mandado de reintegração de posse, até o trânsito em julgado da ação de dissolução de união estável e partilha de bens de n.o 0707741-90.2024.8.07.0017. Em suas razões recursais, a autora afirma que “a decisão, ora agravada, suspendeu não apenas o processo, mas também o cumprimento da liminar de reintegração de posse, o que representa grave risco à Agravante, que já havia sido reintegrada e, portanto, sofreu perda da posse por força de decisão judicial posterior, sem apreciação aprofundada do direito alegado” Sustenta que “nos termos do art. 313, V, “a”, c/c art. 314 do CPC, o juiz pode suspender o processo quando o julgamento do mérito depender da solução de outra causa, sem, contudo, revogar as tutelas já concedidas, especialmente se estas tiverem por objetivo evitar lesão grave e de difícil reparação.” Defende que “no regime de comunhão parcial de bens, a venda de bens do outro casamento e a compra de novos bens durante a união estável, se comunicam. O valor da venda do bem próprio (do outro casamento) que for usado na compra de um novo bem durante a união estável, torna-se um bem comum, sujeito à partilha em caso de separação.” Esclarece que “a autora já tinha tomado posse do imóvel antes da decisão da revogação, pagando o chaveiro R$100,00 e começado a fazer orçamento para os reparos, pois o imóvel esta sem condições de uso, devido a retirada de tomadas, lâmpadas e torneiras. E a autora foi surpreendida com o retorno da requerida ao apartamento, mesmo antes da publicação novo mandado ser expedido, e sem comunicação do fato ao JUÍZO, a requerida ao ter ciência da revogação adentrou no imóvel novamente sem avisar e mudou o segredo da porta.” Requer, ao final, a reforma da r. decisão agravada, inclusive liminarmente, visando “seja suspensa a revogação do mandado de reintegração de posse em favor da autora, ID 234259517 - Decisão , mantendo se a agravante na posse do imóvel anteriormente deferido . Conforme ID ( 227539896 - Decisão) afim de evitar danos de difícil reparação.” Sem preparo, face litigar sob o pálio da gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada, senão vejamos. Eis, no que importa, o teor do decisum agravado: “Conforme decisão de ID 227539896: BRUNA LUANA NOGUEIRA DA SILVA, residente no endereço QSC 19 CH 25 Conjunto E Lote 02-A Casa 02, Taguatinga/DF, propôs ação de Reintegração de Posse com pedido de tutela de urgência contra GELSA MATIAS DA GAMA, residente no endereço Etapa 3 QS 29 Conjunto 3 Lote 2 Condomínio 41 Bloco A Apartamento 301, Riacho Fundo II/DF. A autora alegou que adquiriu os direitos possessórios do imóvel Apt. 301, Lote 2, Bloco A, QS 29, Riacho Fundo II, matrícula 87738, conforme documentação anexada, sendo, portanto, possuidora indireta do bem. Argumentou que a requerida, ex-companheira de seu genitor, continuou ocupando o imóvel após o término do relacionamento, sem qualquer título que justificasse sua permanência. Sustentou que a requerida deixou de pagar as obrigações condominiais, acumulando uma dívida de R$ 1.875,94, além de não arcar com valores referentes ao financiamento do imóvel, que totalizam R$ 2.027,00. Afirmou que sua posse foi esbulhada desde 22 de agosto de 2024, quando a requerida se recusou a desocupar o imóvel, mesmo após notificações extrajudiciais. Alegou que a permanência da requerida no imóvel caracteriza esbulho possessório, pois a posse foi mantida de forma precária e sem respaldo jurídico. Teceu arrazoado jurídico. Em sede de liminar, pediu a desocupação da ré do imóvel. Subsidiariamente, seja a ré obrigada a pagar as taxas condominiais e as parcelas do financiamento. No mérito, pede seja reintegrada na posse do bem e a ré obrigada a pagar as taxas condominiais e as parcelas do financiamento em aberto. Decisão de emenda no ID 221066966, com determinação para a comprovação da data do esbulho e a juntada da certidão de matrícula da coisa. Em resposta (ID 223021669), a autora afirma que o imóvel está registrado em nome de terceiro, pois a averbação da transferência da propriedade depende da quitação do bem. Quanto à data do esbulho, sustenta que a ré foi notificada extrajudicialmente para sair do bem no dia 18/10/2024, com prazo de 15 dias. Que, com a não desocupação, a data do esbulho a ser considerada é 04/11/2024. Reiterou o pedido de gratuidade de justiça. No ID 224312114, o juízo destacou que, em consulta ao sistema PJe, verificou a existência da ação de dissolução de união estável entre o genitor da autora e a ora requerida, processo 0707741-90.2024.8.07.0017. Nesse processo, há informação de que a ré e o pai da autora conviveram em união estável no período de 25/06/2021 a 22/08/2024, tendo ele informado que foi casado e, fruto desse relacionamento anterior, houve a aquisição de alguns bens. Que, na partilha, ficou com uma casa no Recanto das Emas, que, posteriormente, foi vendida para a aquisição do ágil no Riacho Fundo II, em nome da filha Bruna (ora autora). Dessa forma, o juízo determinou a emenda para que a autora comprovasse a posse sobre o bem e esclarecer se a posse era do seu genitor, bem como comprovar a forma de aquisição da coisa. No ID 226470170, a autora esclarece que sempre exerceu a posse sobre o imóvel objeto da demanda. Que a ré residia no local em razão da relação que tinha com o pai. Que o genitor exerceu a posse temporária do bem para evitar pagar aluguel, assumindo as parcelas do financiamento por esse período. Que, apesar de nunca ter exercido a posse direta sobre a coisa (requerente), sempre teve a posse indireta, o que se comprova pelas taxas condominiais estarem no respectivo nome. Alega, ainda, que a respectiva posse decorre do contrato de cessão de direitos sobre o bem celebrado com seus pais, após a venda do imóvel do Recanto das Emas. Quanto à forma de aquisição, alega que cursou faculdade com bolsa integral. Assim, com a partilha do imóvel entre seus pais, o Sr. Raimundo adquiriu o imóvel objeto da demanda em favor de si (autora), antes de estabelecer a união estável com a ré. Junta demais documentos para comprovar o alegado. Acrescento que, na decisão de ID 227539896, o juízo concedeu a gratuidade de justiça à autora, assim como a tutela antecipada para reintegrá-la na posse do imóvel Apt. 301, Lote 2, Bloco A, QS 29, Riacho Fundo II, matrícula 87738. Ré citada no ID 231310097, no endereço Apt. 301, Lote 2, Bloco A, QS 29, Riacho Fundo II/DF. Contestação juntada no ID 234187373, sem preliminares. Inicialmente, pediu os benefícios da justiça gratuita, pois está desempregada e sem condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu sustento e de seu filho, apresentando declaração de hipossuficiência, CTPS e extratos bancários. No mérito, a Requerida refutou a narrativa da Requerente, sustentando que manteve união estável com o pai da Autora, Sr. Edvaldo, desde 2013, sob o regime da comunhão parcial de bens. Disse que morava de aluguel com ele, e em 2015 passaram a residir juntos na casa do Recanto das Emas, onde viveram até a venda do imóvel em 2022. Da união nasceu um filho, em 2019, chamado Thiago Gama da Silva, menor impúbere. Aduziu que trabalhou com o ex-companheiro na ótica da família e que contribuiu com a aquisição de diversos veículos, entre eles o FIAT CRONOS, utilizado como parte do pagamento para aquisição do imóvel objeto da lide. Argumentou que não teve conhecimento das transferências financeiras feitas para a conta da Autora e que o pai da Requerente teria simulado a venda do imóvel em nome da filha com o propósito de prejudicá-la e evitar sua participação na partilha dos bens. Afirmou que sofria violência psicológica do ex-companheiro, o qual costumava ingerir bebida alcoólica e ser agressivo na presença do filho do casal. Diante disso, registrou boletim de ocorrência em 20/08/2024 e requereu medida protetiva, a qual foi deferida. Sustentou que a liminar deferida na presente ação desconsiderou a existência da união estável e da ação de dissolução (processo no 0707741-90.2024.8.07.0017), sendo esta última proposta em virtude do término da relação. Alegou que há provas da convivência desde 2013, e que o imóvel foi adquirido com recursos provenientes da união estável, sendo, portanto, bem comunicável. Enfatizou que a Autora não possui direito exclusivo sobre o imóvel, tendo em vista que a entrada foi paga com veículo adquirido em conjunto com seu então companheiro. No ID 234251836, a autora pediu a expedição de mandado de desocupação compulsória. Depois, no ID 234495477, sobreveio notícia de interposição de AGI pela ré, bem como de decisão de recebimento do recurso, no qual o Des. Rel. indeferiu a concessão da tutela antecipada recursal. Decido. Inicialmente, concedo à ré a gratuidade de justiça. Anotada. Não há preliminares pendentes de apreciação. Conforme narrado, o juízo concedeu a tutela antecipada na decisão de ID 227539896. Dentre as razões suscitadas, a principal teve como base a escritura pública de união estável celebrada entre a ré e Edvaldo Pereira da Silva, com início em 25/06/2021 e existência de cláusula de incomunicabilidade de bens. A ré, por sua vez, sustenta que a união estável teve início em 2013. Que foi vítima de violência doméstica praticada pelo ex-companheiro e que ele alegada que tinha transferido o patrimônio para a autora para deixar a requerente sem "nada". Que a venda do imóvel para a filha se tratou de negócio jurídico simulado. Pois bem, em análise dos autos da ação de dissolução de divórcio e partilha de bens de n.o 0707741-90.2024.8.07.0017, da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Riacho Fundo, verifico que o Sr. Edvaldo propôs a demanda e, na inicial, alegou que a união estável com a ré teve início em 25/06/2021 e foi até 22/08/2024. Que, na constância desse relacionamento, houve a aquisição de apenas um veículo, sendo os demais bens adquiridos pelo autor com os frutos da alienação dos bens adquiridos na constância do casamento anterior. A ré, por sua vez, afirma que a união estável ocorreu em 2013 e que passou a residir com ele no imóvel do Recanto das Emas (ID 226473665) em 2015, data da celebração da escritura pública de compra e venda. Conforme narrado, nas duas escrituras públicas declaratórias da união estável entre a ré e Edvaldo (IDs 234187384 e 234187389), de 2018 e de 2021, consta a cláusula de incomunicabilidade dos bens que possuíam antes da união. Assim, há dúvidas sobre a data de início da união estável entre a ré e Edvaldo, bem como se o veículo FIAT/CRONOS, placa PPM3E99, utilizado como parte do pagamento para a aquisição do imóvel objeto da demanda foi adquirido com recursos havidos na constância da união estável entre a ré e Edvaldo ou se são frutos da alienação dos bens adquiridos por ele na constância do casamento anterior e posteriormente partilhados. As respostas dessas dúvidas são fundamentais para estabelecer se a posse da ré sobre o imóvel é ou não precária. Dessa forma, defiro o pedido da ré e suspendo o curso da demanda, bem como o cumprimento do mandado de reintegração de posse, até o trânsito em julgado da ação de divórcio e partilha de bens de n.o 0707741-90.2024.8.07.0017.” O art. 1.208 do Código Civil dispõe que "não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade". Não se desconhece que o pleito de reintegração de posse versa sobre o desfrute possessório, conceito que se relaciona com a posse direta ou indireta relativa ao uso, gozo e fruição do bem, e o domínio do bem nada interessa à solução. Ocorre que a matéria fática é controvertida quanto à natureza da posse, se decorrente de comodato verbal, empréstimo ou qualquer outro título ou de composse de patrimônio adquirido com esforço comum pelas partes (copropriedade), controvérsia que será dirimida na Vara de Família nos autos de no 0707741-90.2024.8.07.0017, competente para analisar as questões fáticas relacionadas a união que existia entre os ex-companheiros, o Sr. Edvaldo e a Sra Gelsa, ora agravada. Conforme exposto pelo d. Juízo “a quo”, "há dúvidas sobre a data de início da união estável entre a ré e Edvaldo, bem como se o veículo FIAT/CRONOS, placa PPM3E99, utilizado como parte do pagamento para a aquisição do imóvel objeto da demanda foi adquirido com recursos havidos na constância da união estável entre a ré e Edvaldo ou se são frutos da alienação dos bens adquiridos por ele na constância do casamento anterior e posteriormente partilhados.” Logo, o julgamento da demanda declaratória é prejudicial ao julgamento da possessória, o que efetivamente impõe sua suspensão para evitar decisões conflitantes, e observância ao princípio da economia processual. Pelo exposto, deve ser mantida, ao menos em sede de cognição sumária, a decisão que revogou decisão anterior e suspendeu a reintegração da autora, ora agravante, na posse do imóvel posto “sub judice”. No que diz respeito ao pedido de manutenção da autora agravante na posse do imóvel, em análise aos autos de origem percebe-se que a reintegração outrora deferida em prol da demandante não foi efetivada, sendo posteriormente revogada. Ou seja, não há que se falar em manutenção da posse. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo "a quo”. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 07 de junho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator